Tribunal: TJBA
Processo: 8008065-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008065-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PCF COMERCIO, MANUTENCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. A empresa agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente em favor do banco agravado

2. O agravante alegou, em síntese, nulidade da notificação extrajudicial por não ter sido entregue ao devedor e existência de prejudicialidade externa, em razão da propositura anterior de ação revisional.

3. O banco agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da constituição da mora nos termos do Tema 1.132 do STJ e a inaplicabilidade da prejudicialidade em razão da Súmula 380 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição da mora com base em notificação extrajudicial devolvida com o status "desconhecido"; (ii) saber se a propositura anterior de ação revisional impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132 estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do recebimento pelo devedor.

6. A jurisprudência dominante também é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme disposto na Súmula 380 do STJ.

7. No caso concreto, constatou-se o envio da notificação ao endereço contratual e ausência de decisão na ação revisional que suspendesse os efeitos da mora, o que legitima a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

8. O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados e afastados, sem impugnação específica ao Tema 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida, nos termos do Tema 1.132 do STJ. A propositura de ação revisional, por si só, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 380 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008065-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PCF COMERCIO, MANUTENCOES E SERVICOS LTDA
e como apelada
BANCO FINASA S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .